Tribunal: TCU
Processo: 006.028/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado ao TCU para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o novo ato de aposentadoria de Josemilson Crisostomo de Aguiar, emitido pelo Supremo Tribunal Federal e enviado a este Tribunal de Contas, para fins de apreciação e registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 260, § 1o, do Regimento Interno-TCU e 7°, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Josemilson Crisostomo de Aguiar e conceder-lhe registro excepcional, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem, inclusive para que a comunique ao interessado.